Tribunal: TJSP
Processo: 0019609-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000166106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0019609-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Araraquara, em que é embargante DONIZETTI LUIZ DE SOUZA JUNIOR, é
embargado COLENDO 6o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Inexistem os vícios
apontados, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO, ANGÉLICA DE
ALMEIDA,
GUILHERME
G. STRENGER,
MARIA
TEREZA
DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No36332
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No
0019609-08.2019.8.26.0000/50000
ARARAQUARA
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0019609-08.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Araraquara - 2a Vara Criminal
Embargante: Donizetti Luiz de Souza Junior
Embargado: Colendo 6o Grupo de Câmaras Criminais
Interessados: Daniele Cristina Uzeto e José Carlos de Souza
TJSP - 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36332
EMENTA: PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REVISÃO CRIMINAL -
EXTORSÃO QUALIFICADA CONTRADIÇÃO -
Descabimento. Hipóteses de cabimento dos embargos
inexistentes. - Ausente qualquer omissão e obscuridade
no julgado que apreciou a controvérsia nos exatos
termos em que foi proposta.
Embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração,
interposta por Donizetti Luiz de Souza Junior contra o acórdão
que: “Conheceram e indeferiram a presente revisão criminal. V.U."
(fls.86/92vo).
Inconformado, o embargante alegou
contradição no v. acórdão, em relação ao exame de provas
constantes dos autos que convergem no sentido de configurar a
pratica delitiva de estelionato, uma vez que há total fragilidade no
relato da ofendida e inexiste uniformidade entre aquele com os
demais elementos produzidos no caderno processual, bem como
pela ausência de apreciação de sua confissão (fls.111/120)
É o relatório.
2
Trata a espécie de Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No36332
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No
0019609-08.2019.8.26.0000/50000
ARARAQUARA
Declaração nos moldes do artigo 619, do Código do Processo
Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de
Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos
Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
Embargos de Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão."
Os embargos são conhecidos, porque
próprios e tempestivos; e merecem ser rejeitados, porquanto não há
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
Entendo que o acórdão está plenamente
em ordem, nada tendo a declarar.
Ao proferir o v. acórdão, todas as
questões arguidas foram devidamente analisadas e fundamentadas,
não incorrendo, portanto, em contradição, obscuridade e omissão
alguma.
Se o acórdão está fundamentado em
entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente a
espécie, tal fato não configura omissão ou obscuridade, na acepção
técnico-jurídica.
A mera reapreciação de provas é
incabível em sede de embargos de declaração.
Nesse contexto, pode-se até considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No36332
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No
0019609-08.2019.8.26.0000/50000
ARARAQUARA
errônea a conclusão a que chegou esta egrégia Turma Julgadora,
contudo, inexiste qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no v. acórdão recorrido, donde se conclui que o que
pretende o embargante é dar outra função ao presente recurso, qual
seja, a de reformar o entendimento adotado pela Turma Julgadora,
por não estar de acordo com as suas pretensões.
Contudo, como cediço, os embargos de
declaração não são a via apropriada para o reexame de matéria de
mérito já decidida, da mesma forma que não se prestam para a
manifestação expressa sobre aplicação ou violação de dispositivos
legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das
partes contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou,
ainda, sendo a alegação de error in judicando, outra deve ser a via
processual a ser escolhida, vez que não se prestam os embargos de
declaração para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar
eventual error in procedendo, conforme disciplina o art. 619 do
CPP, o que admitiria eventualmente o efeito modificativo
(infringente), mas que inocorreu in casu.
A saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP
NÃO DEMONSTRADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No36332
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No
0019609-08.2019.8.26.0000/50000
ARARAQUARA
DECISÃO
PROFERIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS. [...] não é exigido que a decisão rebata uma a uma
as teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que
alicerçam o convencimento, devendo, apenas, mostrar, de forma
clara, quais os fundamentos que a motivaram (TJSC - Desa. Salete
Silva Sommariva) (Apelação Criminal n. 2011.044099-2, Rel. Des.
Sérgio Izidoro Heil, de Blumenau, j. em 29-2-2012).
Por oportuno:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REEXAME DE SENTENÇA PLEITO PELA MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA DO PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE

DEBATE
IMPLÍCITO
DA
TESE
NO
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
EMBARGOS REJEITADOS. Incabíveis os
embargos de declaração quando ofertados com o fim único de
requerer
prequestionamento
expresso,
sendo
que
restou
demonstrado que a matéria foi amplamente debatida pelo
Tribunal, não apresentado qualquer um dos requisitos dispostos
no artigo 619 do Código de Processo Penal.” (TJMS, EDcl-
ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2a T. Crim., rel. Des. MANOEL
MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).
Conforme reiterada jurisprudência do
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No36332
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No
0019609-08.2019.8.26.0000/50000
ARARAQUARA
(...) 1. Os embargos de declaração têm
âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 619 do Código
de Processo Penal, quais sejam, a ambiguidade, a contradição, a
omissão ou a obscuridade da decisão atacada. 2. Se o acórdão
resolveu
a
controvérsia
trazida,
exaurindo
a
prestação
jurisdicional com suporte na reiterada jurisprudência desta Corte
e decidindo a causa nos limites do pedido, não se pode conceber a
existência de vícios ensejadores da oposição de embargos (...)
(EDcl no HC 108.293/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. 22/03/2011).
Ainda:
Os embargos de declaração não se
prestam a revisar entendimento materializado de forma clara,
coerente e congruente; trata-se de instrumento processual voltado
a suprir omissão do julgado ou a dele excluir obscuridade ou
contradição, vícios que inocorrem no presente caso (EDcl no
AgRg no Ag 1386610/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 27/09/2011).
3 - Ante o exposto, inexistentes os vícios
apontados, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de
declaração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR